Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709720-34.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos pela apelante, pois já foi proferida decisão no AGI 0713766-44.2022.8.07.0000 (Rel. Des. Fernando Habibe) suspendendo a penhora/bloqueio de percentual de sua remuneração. Além disso, considerando que os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito (por intempestividade), eventual conclusão acerca da plausibilidade do direito alegado (ausência de título executivo) demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Defiro a gratuidade de justiça, considerando a remuneração líquida informada pela apelante (R$ 5.812,78), aliada ao fato de que ela provê o sustento de 2 filhas, sendo uma menor e outra portadora de necessidades especiais (ID 33880015 e 33880019), não havendo elementos nos autos que permitam infirmar a declaração de hipossuficiência por ela apresentada. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator